Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-24.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701300-24.2018.8.07.0011 AGRAVANTE: ELIETE MOURA GUEDES DE FARIAS AGRAVADOS: LEONARDO MOURA GUEDES, EDUARDO MOURA GUEDES, ADRIANO VAZ BORGES, AMANDA VAZ BORGES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, LARISSA VAZ BORGES, MARIELZA VAZ BORGES DESPACHO ELIETE MOURA GUEDES DE FARIAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026